Tribunal: TJDFT
Processo: 0734126-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Civil. Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Salário. Impenhorabilidade. Relativização. Necessidade De Demonstração Da Situação Financeira Do Devedor. Dignidade e Subsistência. Ausência De Elementos Comprovadores. Agravo Parcialmente Conhecido E Provido.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a penhora de 30% de verba salarial, relativizando a regra da impenhorabilidade. A Agravante alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados em suas contas bancárias, pois consistentes em verba salarial, devendo ser preservada a sua subsistência e a de sua família.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível relativizar, no caso concreto, a impenhorabilidade do salário para pagamento de dívidas comuns, conforme condicionantes estipuladas pelo Superior Tribunal de Justiça, importantes para a garantia da subsistência do devedor, de seus familiares e dependentes.
III. Razões De Decidir
3. Não se conhece do recurso na parte em que aborda questão apresentada somente nesta esfera recursal, sob pena de supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade do salário, desde que haja comprovação nos autos de que restaram inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução e de que avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família.
5. O contexto apresentado nos presentes autos não se enquadra na excepcionalidade que autoriza a flexibilização da regra da impenhorabilidade de salário, uma vez que inexistem elementos específicos sobre a situação financeira da devedora capazes de demonstrar o impacto concreto da constrição sobre os seus rendimentos, a fim de possibilitar o dimensionamento adequado do percentual de penhora a incidir sobre a verba salarial.
6. A restituição feita pela Receita Federal por ocasião do recolhimento do imposto de renda “nada mais é que a devolução de parte da verba alimentar retida em quantitativo maior do que o devido” (Acórdão 1636020, 07178716420228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), de modo que tais valores encontram-se protegidos pelo manto da impenhorabilidade.
7. Ausentes os elementos necessários para aferir a possibilidade de excepcional mitigação da impenhorabilidade de salário, dá-se parcial provimento ao recurso para desconstituir a penhora realizada em conta onde a Agravante recebe seus proventos, assim como para desconstituir a penhora dos valores provenientes de restituição de imposto de renda.
IV. Dispositivo
8. Agravo de Instrumento parcialmente provido.